Tribunal: TJBA
Processo: 0000332-64.2002.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000332-64.2002.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALANA MARA DE OLIVEIRA SILVA WOODRUFF SOWELL

Advogado(s)
:
CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

APELADO: FILICTOR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA REIS OLIVEIRA CORREA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação de cobrança fundada em cheque. Alegação de prescrição quinquenal e prescrição intercorrente. Inexistência de inércia da parte autora. Inaplicabilidade da limitação de encargos moratórios à data de retomada do processo. Observância de entendimento jurisprudencial quanto ao termo inicial de juros e correção monetária. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança fundada em cheques emitidos em 1999, condenando a parte ré ao pagamento de valor principal de R$ 3.244,00, acrescido de correção monetária desde a emissão de cada cártula e juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, com concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a pretensão está prescrita nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil (prescrição quinquenal); (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo entre 2002 e 2016; (iii) determinar se os encargos moratórios devem incidir apenas a partir de 2016.

III.
Razões de decidir

3. A pr
escrição quinquenal não se aplica quando a ação de cobrança é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da data de emissão dos cheques, conforme prevê o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo válida a via da ação causal após o esgotamento do prazo da ação executiva.

4. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de dificuldades administrativas para citação da parte ré, não se caracterizando abandono do processo, conforme exige o art. 921, § 5º, do CPC.

5. Não procede o pedido de limitação dos juros e da correção monetária a partir de 2016, pois, conforme o Tema 942 do STJ, os juros de mora fluem da primeira apresentação da cártula ao banco e a correção monetária incide desde a data de emissão.

6.
Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade fixada em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de recurso de apelação nº
0000332-64.2002.8.05.0039
, em que é apelante
ALANA MARA DE OLIVEIRA SILVA WOODRUFF SOWELL
e

apelado(a)
FILICTOR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.